Tribunal: TJSP
Processo: 0014134-65.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014134-65.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JHONAS
AMANCIO DA SILVA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver Jhonas Amâncio da Silva Gomes, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014134-65.2017.8.26.0348 -Voto no 38.294
2
Apelação Criminal no. 0014134-65.2017.8.26.0348
Apelante: Jhonas Amâncio da Silva Gomes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mauá
Voto no. 38.294
1. Insurge-se o réu Jhonas Amâncio da Silva Gomes contra a r. sentença1
prolatada
pelo
MM.
Juiz
de
Direito,
Dr.
PAULO
ANTÔNIO
CANALI
CAMPANELLA, cujo relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.

Pleiteia a Defesa, por suas razões2, a absolvição do apelante por insuficiência
de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a modificação do regime
inicial para o semiaberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Pugna,
outrossim, pela concessão de nova vista dos autos após o parecer ministerial.
1 Fls. 200/204.
2 Fls. 216/223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014134-65.2017.8.26.0348 -Voto no 38.294
3
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. MÁRIO DE
MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI, no sentido do improvimento do recurso.
É o relatório.

2. Anota-se, de proêmio, que não se concedeu, por desnecessária e não prevista
em lei, nova vista dos autos à Defensoria Pública, depois de oferecido, nesta instância,
o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Importa lembrar que o artigo 127, caput, da Constituição Federal estabelece que
incumbe ao Ministério Público “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis”.
Em harmonia com essa disposição constitucional, o artigo 257, inciso II, do
Código de Processo Penal prevê que cabe ao Parquet “fiscalizar a execução da lei”.
Como se vê, o elevado ministério confiado à Instituição pelo ordenamento
jurídico é público, traduzindo-se na incumbência de advogar no interesse de toda a
coletividade.

Nem seria preciso destacar que à sociedade interessa, tão somente, o fiel
cumprimento das normas, que inclui, de um lado, o respeito ao jus puniendi estatal,
nos limites estabelecidos pelas leis penais, e, de outro lado, em não menor medida, a
salvaguarda dos direitos e garantias individuais do acusado.

À observância total desses direitos deve devotar-se o Ministério Público, já que
a mesma Constituição que, em seu artigo 5o, inciso XLVI, prevê penas para os que
3 Fls. 227/228.
4 Fls. 263/266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014134-65.2017.8.26.0348 -Voto no 38.294
4
incidirem em infrações penais, determina, nos incisos LIV e LV do mesmo artigo 5o, a
reverência à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

E é exatamente para assegurar a integridade do cumprimento pelo Ministério
Público, no processo penal, de sua primordial função de fiscal da lei, que o artigo 610,
caput, do Código de Processo Penal determina seja exarado o imprescindível parecer
ministerial em segundo grau.

Não há dúvida de que, sendo autor da denúncia a qual forçosamente veicula
uma pretensão condenatória e cumulando a função de fiscal da lei àquela de parte, o
Promotor de Justiça que atua em primeiro grau tenderá a privilegiar esta última
condição, em detrimento daquela de custos legis.
O parecer em segundo grau da Procuradoria Geral de Justiça, exarado
exclusivamente como fiscal da lei, tem a relevante função de reparar esse possível
desequilíbrio, recolocando a nobre atuação ministerial em suas devidas balizas.
A propósito do tema, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. RECURSO DE APELAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS. ALEGADA OFENSA
AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. "Após a
manifestação do Ministério Público que atua em segundo grau na condição de custos
legis não há contraditório a ser assegurado, pois o parecer não possui natureza de ato
da parte" (HC 134.275/GO, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de
14/09/2009). 2. Ademais, "a qualificação do Ministério Público como órgão
interveniente defere-lhe posição de grande eminência no contexto da relação processual,
na medida em que lhe incumbe o desempenho imparcial da atividade fiscalizadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014134-65.2017.8.26.0348 -Voto no 38.294
5
pertinente a correta aplicação do direito objetivo." (ADI 758 MC, Tribunal Pleno, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, DJU de 08/04/1994). 3. Ordem denegada”. (HC
168.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
01/03/2012, DJe 15/03/2012).
Assim, a omissão do ato postulado pela Defesa não implica nulidade deste
julgamento.

3. Superada essa questão, passa-se à análise do mérito.
A acusação é de que no dia 27 de março de 2014, por volta das 19h50min, no
estabelecimento situado na Rua João Salvador Peres Tonico, no. 29, Alto da Boa Vista,
na cidade e comarca de Mauá, o apelante Jhonas Amâncio da Silva Gomes, agindo em
comparsaria com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida
com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu para si um freezer, marca Consul,
avaliado em R$ 1.300,00, contendo mercadorias, pertencente à vítima Maria Osvanilda
Magalhães.
Nos exatos termos da exordial, “(...) na data supramencionada, o denunciado e seus
dois comparsas dirigiram-se ao comércio situado no local dos fatos, embarcados no veículo
Kombi, cor branca, visando à prática do crime de roubo. Chegando ao local, JHONAS
AMANCIO DA SILVA GOMES desembarcou e ingressou no comércio, passando-se por
cliente, após o que logo retornou ao veículo Kombi. Ato contínuo, os roubadores pararam a
Kombi em frente ao estabelecimento da vítima, momento em que JHONAS AMANCIO e seus
comparsas desembarcaram e anunciaram o roubo à vítima, à filha dela e a um cliente, fazendo
menção de que estariam armados e exigindo a entrega do freezer. Após o emprego da grave
ameaça, JHONAS AMANCIO e seus comparsas subtraíram o freezer acima descrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014134-65.2017.8.26.0348 -Voto no 38.294
6
colocando-o na Kombi e evadindo-se em seguida (...)”5.
Não obstante a demonstração da materialidade do crime, não se desincumbiu o
dominus litis, para além de qualquer dúvida razoável, do ônus de comprovar que o
apelante concorreu para sua prática.
Salta à vista que apenas em 13 de setembro de 2017 quase três anos e meio
após o delito cientificada sobre a prisão de “ladrões de freezer”, a vítima encaminhou-
se à Delegacia de Polícia e, por fotografia, reconheceu o apelante como um dos
roubadores6.
Nada mais se apurou na fase inquisitiva da persecução penal.
Já em Juízo, em audiência realizada em 02 de outubro de 2019 mais de dois
anos depois do citado ato de identificação extrajudicial
a ofendida prestou
declaração essencialmente consentânea com o narrado na exordial e, pessoalmente,
tornou a reconhecê-lo como um dos ladravazes. Acrescentou que sua filha lhe dissera
que ele ostentava uma tatuagem na perna direita7.
Sobreleva notar que, em meio à oitiva, instada a descrever o roubador que
reconhecera, apontou a vítima que ele era bem branco, gordinho, possuía bochechas
rosadas e muitas marcas de expressão na testa.
A par disso, em seus interrogatórios, negou o apelante envolvimento no crime8.
Nesse contexto, respeitado o entendimento do culto Magistrado a quo, a prova
não é suficiente para a condenação.
5 Fls. 54/55.
6 Fls. 06.
7 Fls. 173/174.
8 Fls. 43/44 e 173/174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014134-65.2017.8.26.0348 -Voto no 38.294
7
Conquanto a palavra da vítima mereça credibilidade, já que não teria ela
nenhum interesse em falsamente incriminar um inocente, não se pode afastar a
possibilidade de equívoco na identificação do apelante.
De fato, o primeiro reconhecimento levado a efeito pela ofendida se verificou,
por intermédio de fotografia, anos depois do crime, não se tendo sequer
providenciado, em solo policial, a feitura de identificação pessoal.

Ora, a natural ação do tempo sobre a memória pode ter feito com que ela se
enganasse, de sorte que a ratificação da identificação sob o contraditório, mais de dois
anos depois do mencionado reconhecimento fotográfico, não é bastante para assegurar
que o apelante era mesmo um dos roubadores.
Sobremais, embora a fotografia que viabilizou o reconhecimento policial não
esteja nítida, percebe-se que o apelante, em audiência judicial9, se apresentava bem
diferente da época em que por ela retratado10.
Se não bastasse, para além de não se ter verificado se o apelante realmente
tinha uma tatuagem na perna direta, nem se providenciado a oitiva da filha da
ofendida, as marcas de expressão que ele possui na testa só são perceptíveis, como na
generalidade das pessoas, diante de determinados movimentos faciais.
Destarte, à míngua de outros elementos de convicção, impõe-se, em
homenagem ao princípio da presunção de não culpabilidade, positivado no artigo 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal, o desenlace absolutório.
4. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para absolver
9 Fls. 219.
10 Fls. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014134-65.2017.8.26.0348 -Voto no 38.294
8
JHONAS AMÂNCIO DA SILVA GOMES, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador